Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA FILHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados do reeducando.
2. Se o núcleo familiar é composto por pessoas que podem prestar o suporte necessário à filha da reeducando, não se pode afirmar que a sua presença é indispensável, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar humanitária.
3. Agravo conhecido e não provido.